Tribunal: TJSP
Processo: 2199615-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2199615-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
RODRIGO VERTELO AZEVEDO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 5a RAJ -
PRESIDENTE PRUDENTE/DEECRIM U.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199615-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14969
2
Habeas corpus criminal no 2199615-39.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Rodrigo Vertelo Azevedo
Voto no 14969
Habeas corpus. Pedido de prisão domiciliar em
razão
da
pandemia
de
COVID-19.
Não
comprovação de que o paciente se encontra em risco
superior ao ordinário de toda a população, dentro do
cárcere. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor de RODRIGO VERTELO AZEVEDO, alegando, em síntese, que está sofrendo
constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito do Departamento Estadual de
Execução Criminal - DEECRIM da 5a RAJ - Presidente Prudente/SP, nos autos no
0004189-79.2019.8.26.0996.
Sustenta o impetrante que no dia 11 de março de 2020 a
Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou o coronavírus (covid-19) como
pandemia e recomendou que medidas emergenciais de saúde pública fossem adotadas a
fim de evitar a proliferação do vírus. Aduz que pessoas que fazem parte do chamado
“grupo de risco” encontram-se em situação de maior vulnerabilidade, havendo
necessidade, pois, de adoção de medidas excepcionais.
Afirma que o paciente é acometido com hipertensão, fazendo
uso de medicação. Dessa forma, faz parte do grupo de risco. Necessita, pois, que lhe
seja concedida prisão domiciliar humanitária.
Requer, assim, a expedição de alvará de soltura em favor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199615-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14969
3
paciente, a fim de que aguarde o julgamento do presente writ em liberdade, na forma de
prisão domiciliar (fls. 01/24).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 53/55) e vieram as
informações (fls. 62).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls. 62/72),
opinando pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem.
É o relatório.
De acordo com as informações prestadas, tem-se que em 12 de
agosto de 2020 restou indeferido o pedido de prisão domiciliar após a análise do
relatório médico, boletim informativo e folha de antecedentes, a par do fato de que em
casos de emergência ou urgência, a própria unidade prisional providencia, ex officio, o
encaminhamento dos sentenciados ao sistema de saúde.
Não é o caso de concessão da ordem.
De se ressaltar, incialmente, que a situação de pandemia, de per
si considerada, não autoriza a automática concessão de liberdade a todos os presos do
sistema prisional paulista, não havendo, no momento, razões para supor que aqueles que
gozam de liberdade plena estão mais seguros do que os que permanecem no cárcere,
sendo de rigor ponderar que a orientação geral à população é no sentido de haver
confinamento.
Note-se, a partir da análise dos autos, que não há como supor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199615-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14969
4
que, em meio aberto, ou seja, em prisão domiciliar, o paciente teria menos riscos de
contrair a doença, estando bem assistido em relação à sua comorbidade, de acordo com
as informações prestadas.
Também não restou comprovado que há perigo concreto à sua
saúde dentro da unidade prisional em que se encontra, maior do que o suportado pela
população em geral.
Ademais, é certo que foram adotadas, por parte do poder
público, medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus no
âmbito do sistema penal, conforme recomendação do CNJ já citada, bem como Portaria
Interministerial dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e o da Saúde no 07/2020,
de 18 de março de 2020.
Assim, conclui-se que inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado pela estreita via do writ e, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada
agiu em perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique
a concessão da ordem.
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas
corpus impetrada em favor de RODRIGO VERTELO AZEVEDO.
Reinaldo Cintra
Relator